Tribunal: TJMT
Processo: 1082027-43.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1082027-43.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MARCIO DE ARRUDA E SILVA - CPF: 514.455.061-49 (AGRAVANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PROCESSUAL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NA CONTESTAÇÃO. CUMULATIVIDADE ENTRE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. MERA REITERAÇÃO DE TESES. TEMA 1.306 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo Interno interposto pelo Autor em virtude de decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, para afastar a condenação do Autor vencedor ao pagamento das custas processuais, mas manteve a ausência de condenação do Banco Agravado em honorários advocatícios, determinando que cada parte arcasse com suas próprias despesas, por ausência de resistência processual à pretensão exibitória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se: (i) se a inércia administrativa do Banco por mais de noventa dias após a notificação extrajudicial configura, por si só, pretensão resistida apta a ensejar a condenação em honorários sucumbenciais; (ii) se a apresentação dos documentos na contestação afasta ou confirma a resistência à pretensão exibitória; e (iii) se a alegação de incompletude da documentação apresentada justifica a reforma da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, exige a demonstração específica de erro, ilegalidade ou inadequação na decisão agravada, não se prestando à mera rediscussão de teses já examinadas.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a condenação em honorários advocatícios nas ações de exibição de documentos pressupõe a demonstração cumulativa de resistência administrativa e processual.

5. A inércia administrativa, quando superada pela imediata cooperação processual, com apresentação da documentação solicitada na própria contestação, não configura a pretensão resistida exigida para a imposição de ônus sucumbencial.

6. A alegação de incompletude da documentação apresentada foi expressamente enfrentada e rejeitada na decisão monocrática, considerando que o Banco juntou aos autos conjunto probatório suficiente para o deslinde do feito.

7. O Agravo Interno limita-se a reiterar as teses deduzidas na Apelação, sem apresentar argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados, circunstância que autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Nas ações de exibição de documentos, a condenação em honorários advocatícios exige demonstração cumulativa de resistência administrativa e processual. 2. A inércia administrativa não configura, por si só, pretensão resistida quando, instaurado o processo judicial, a parte requerida apresenta espontaneamente os documentos solicitados na primeira oportunidade de manifestação, sem opor qualquer resistência à pretensão exibitória."

__________

Dispositivos legais
: CPC, arts. 82, §2º, 85, §8º, e 1.021.

Jurisprudência relevante
: STJ, AREsp n. 2.854.255/RS, Terceira Turma, j. 20/10/2025; STJ, Tema 1.306.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
José Márcio de Arruda e Silva
em virtude da decisão de Id. 346435358, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto nos autos da Ação de Exibição de Documentos movida em face do
Banco Agibank S.A.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, sob o fundamento de que a pretensão resistida ficou configurada pela inércia administrativa do Banco, que permaneceu silente por período superior a noventa dias após o recebimento da notificação extrajudicial, tornando necessária a intervenção judicial.

Afirma que a documentação apresentada pelo Banco na contestação foi parcial e incompleta, faltando, entre outros, o comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário, o termo de averbação junto ao INSS com assinatura válida, a gravação telefônica da realização do contrato, a ficha de compensação e o comprovante de entrega e recebimento do cartão de crédito.

Alega que o Banco não cumpriu integralmente a determinação judicial, razão pela qual não há que se falar em apresentação espontânea dos documentos ou em ausência de resistência processual.

Aduz que a conduta omissiva do Agravado foi a causa única e direta da demanda e que, por força do princípio da causalidade, deve arcar com os honorários advocatícios, independentemente da posterior apresentação parcial dos documentos em juízo.

Sustenta que o fundamento central da decisão agravada é equivocado, pois a pretensão resistida não se limita à contestação em juízo, configurando-se no momento em que a parte nega o direito da outra por sua conduta omissiva, tornando necessária a intervenção judicial.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que o Banco Agravado seja condenado ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas no Id. 354447881.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este Recurso.

O Agravante,
José Márcio de Arruda e Silva
, ajuizou Ação de Exibição de Documentos em face do
Banco Agibank S.A.
, visando à obtenção de cópia do contrato de empréstimo n. 90113644730000000001 e demais documentos correlatos, em razão de descontos em seu benefício previdenciário que afirmou não reconhecer. Previamente ao ajuizamento, enviou notificação extrajudicial, recebida pelo Banco em 27 de maio de 2025, que permaneceu sem resposta por período superior a noventa dias.

Citado, o Banco Agibank S.A. apresentou contestação acompanhada da documentação solicitada, incluindo cédulas de crédito e respectivos dossiês de contratação com dados de assinatura eletrônica, geolocalização, registros de aceite das condições contratuais, elementos de biometria facial e faturas do cartão consignado.

Após a instrução processual, o Juízo singular julgou procedente o pedido, declarou satisfeita a obrigação exibitória, mas condenou o próprio Autor, parte vencedora, ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários em favor de qualquer das partes.

Inconformado, o Agravante interpôs Recurso de Apelação, no qual pleiteou a condenação do Banco nos honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade, e a correção do equívoco que o onerou com as custas processuais.

Ao apreciar o Apelo monocraticamente, dei-lhe parcial provimento para afastar a condenação do Autor vencedor ao pagamento das custas processuais, porém, mantive a ausência de condenação do Banco em honorários advocatícios, por reconhecer que, no âmbito processual, a instituição financeira apresentou a documentação solicitada na primeira oportunidade de manifestação, sem opor qualquer resistência à pretensão exibitória, o que afasta a cumulatividade entre resistência administrativa e processual exigida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a imposição dos ônus sucumbenciais.

Determinei, assim, que cada parte arcasse com suas próprias despesas processuais.

Inconformado, o Agravante interpõe este Recurso.

Pois bem.

Sabe-se que o Recurso de Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, destina-se a submeter ao órgão colegiado o controle da decisão monocrática, exigindo a demonstração específica de desacerto nos fundamentos adotados.

Na hipótese, após detida análise das razões recursais, constata-se que o Agravante não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar a conclusão adotada na decisão agravada.

O que se verifica, na verdade, é a mera reiteração das mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação, especialmente quanto à configuração da pretensão resistida pela inércia administrativa do Banco e à suposta incompletude da documentação apresentada, sem que sejam apontados equívocos concretos ou elementos inéditos capazes de modificar o posicionamento anteriormente firmado.

Nesse contexto, incide com plena pertinência o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20/08/2025, segundo o qual "a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado".

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima, preserva a racionalidade e a coerência do sistema processual, evitando a repetição desnecessária de fundamentos já devidamente expostos.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de fundamentação, que as razões do Agravo não prosperam nem mesmo quando analisadas em seu mérito.

A controvérsia central do recurso gira em torno da configuração de pretensão resistida para fins de condenação do Banco Agravado em honorários advocatícios. O Agravante insiste na tese de que a inércia administrativa, por si só, seria suficiente para caracterizá-la, independentemente do comportamento da instituição financeira no curso do processo.

Não assiste razão ao Agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas ações de exibição de documentos, a condenação em honorários advocatícios pressupõe a demonstração
cumulativa
de resistência tanto na via administrativa quanto no âmbito processual.

Não basta a simples inércia administrativa se, instaurado o processo judicial, a parte requerida apresenta espontaneamente os documentos solicitados, cooperando com a marcha processual e satisfazendo materialmente a pretensão autoral.

Esse entendimento foi precisamente aplicado na decisão agravada, com apoio no AREsp n. 2.854.255/RS, julgado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 20 de outubro de 2025, que reafirmou ser devida a condenação em honorários, nas ações de produção antecipada de provas, somente quando houver resistência injustificada administrativa
e
processual da parte requerida de forma cumulativa.

Na hipótese, a instituição financeira, ao ser citada, adotou postura de absoluta cooperação processual. Apresentou a documentação requerida na própria contestação, na primeira oportunidade de que dispunha para se manifestar nos autos, sem contestar o direito à exibição, sem descumprir qualquer determinação judicial e sem gerar qualquer incidente ou prolongamento desnecessário do litígio.

Tal conduta é inteiramente compatível com os deveres de boa-fé e cooperação inscritos nos arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil e esvaziou o objeto da lide de forma célere.

O argumento do Agravante de que a apresentação não teria sido "espontânea" por ter ocorrido após a citação judicial não se sustenta. A espontaneidade a que se refere a jurisprudência diz respeito à ausência de oposição ou recusa em juízo, e não ao momento em que a parte toma conhecimento formal da demanda. Exigir que o Banco antecipasse a apresentação dos documentos antes mesmo de ser citado equivaleria a subverter a lógica do contraditório.

Tampouco merece acolhida a alegação de que a documentação apresentada foi parcial e incompleta. Tal questão foi expressamente enfrentada e rejeitada na decisão agravada, que consignou, com base no conjunto probatório constante dos autos, que o Banco apresentou dossiê completo de contratação digital, com cédulas de crédito, assinatura eletrônica, geolocalização, registros de aceite, biometria facial e faturas, suficiente para declarar satisfeita a obrigação exibitória.

A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a procedência do pedido e declarar cumprida a obrigação, corrobora essa conclusão.

É necessário consignar, ademais, que a Ação de Exibição de Documentos possui natureza instrumental, e sua finalidade se esgota com a apresentação dos documentos solicitados.

Eventual discordância acerca do conteúdo, validade ou suficiência dos documentos para fins probatórios não se resolve nesta via, devendo ser discutida em ação própria, com cognição exauriente.

Por fim, cabe destacar que o julgamento monocrático do Recurso de Apelação encontra amparo no Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria devolvida à apreciação encontra-se definitivamente pacificada pela jurisprudência da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça.

O Agravante não demonstrou a existência de distinção relevante nem apresentou precedentes aptos a afastar a orientação dominante, limitando-se a discordar genericamente do resultado.

Diante do exposto, e considerando que o Agravo Interno não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática,
desprovejo o Agravo Interno
e mantenho a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, com esteio no Tema 1.306 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026